Tribunal: TJSP
Processo: 1040360-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a notificação da impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Processo administrativo que, regularmente, determinou a notificação da impetrante – Evidências de que o exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados na esfera administrativa – Presunção de legalidade dos documentos públicos – Para se desconstituir a presunção, impõe prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental da ação – Inexistência de ato ilegal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040360-34.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATA
SOARES PEREIRA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040360-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.430 - mms
2
Voto no 34.430
Apelação Cível no 1040360-34-2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: RENATA SOARES PEREIRA
Apelado: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO PAULO
JUIZ: Emílio Migliano Neto
MANDADO DE SEGURANÇA CASSAÇÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR
Processo administrativo que, regularmente,
determinou a notificação da impetrante Evidências de que o
exercício do contraditório e ampla defesa foram oportunizados
na esfera administrativa
Presunção de legalidade dos
documentos públicos Para se desconstituir a presunção, impõe
prova em contrário, sobretudo frente a natureza mandamental
da ação Inexistência de ato ilegal Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 102/107), oposto
tempestivamente em face da sentença de fls. 95/100, que julgou
improcedente o pedido inicial formulado por Renata Soares Pereira em face
do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
Detran de São Paulo, e respectiva pessoa jurídica a que pertence,
denegando a segurança, pela qual se pretende afastar por definitivo a
penalidade de cassação do direito de dirigir.
A sentença judicial segue reproduzida na parte que ora
interessa:
“In casu, contudo, verifica-se no documento de fl. 59 que
durante o período em que a impetrante cumpria suspensão do
direito de dirigir, foi lançado em seu prontuário nova
autuação. Sob essa ótica, o artigo 263, inciso I do Código de
Transito Brasileiro dispõe: Art. 263. A cassação do
documento de habilitação dar-se-á: I quando, suspenso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040360-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.430 - mms
3
direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. A
autoridade
coatora
juntou
os
comprovantes
de
encaminhamento por via postal das notificações de
instauração do processo administrativo para cassação do
direito de dirigir da parte autora (fls. 60/61 e 66/69), o que é
suficiente para confirmar a legitimidade do ato praticado.
Não é necessária a comprovação do recebimento da
notificação, pois o Código de Trânsito Brasileiro não contém
essa exigência. Assim, é suficiente a demonstração de que
houve a postagem da notificação ao condutor ao endereço
informado e conhecido do agente público, como se deu no
caso dos autos. Além disso, é possível verificar por meio dos
documentos de fls. 64 e 70 que a impetrante não apresentou
recursos de defesa junto ao DETRAN nem à JARI. Dessa
maneira, a fase recursal se esgotou e a penalidade foi
mantida (fl. 73). Portanto, por força de determinação legal e
pelas informações apresentadas pela autoridade coatora,
considero que o DETRAN-SP agiu dentro da legalidade.
Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal Justiça
de São Paulo: (...) Posto isso, julga-se a presente ação
improcedente para denegar a segurança do writ impetrado
por RENATA SOARES PEREIRA contra ato praticado pelo
DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN DE SÃO
PAULO. A impetrante arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais. Indevida condenação em honorários
advocatícios (artigo 25, da Lei Federal no 12.016 de 2009).
Expeça-se ofício para a autoridade impetrada com cópia
desta sentença. Publique-se e intimem-se.”
Inconformada, recorre a Impetrante, sustentando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040360-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.430 - mms
4
contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, não foram observados no
procedimento administrativo responsável pela cassação de sua CNH.
Pondera a ausência de notificação da infração para a oferta de
defesa ou mesmo indicação de condutor, tomando ciência do ocorrido
somente quando realizou pesquisas no site do Detran, ou seja, após o
transcurso do prazo administrativo.
Afirma a ocorrência de bloqueio do seu prontuário antes do
encerramento das vias administrativas.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos: “requer
se dignem Vossas Excelências ACOLHER o presente recurso de apelação em ambos os
efeitos, dando-se provimento ao mesmo” (fls. 107).
Recurso devidamente processado (fls. 108). Sobrevieram
contrarrazões de apelação (fls. 115/118).
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu ver,
não comporta provimento.
É de todo consabido, que os princípios da ampla defesa e do
contraditório
constituem
elementos
fundamentais
que
conferem
legitimidade ao procedimento administrativo (artigo 5o, inciso LV, da Carta
da República), de modo que a sua inobservância macula todo o ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040360-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.430 - mms
5
O próprio Código de Trânsito Brasileiro (artigo 290, parágrafo
único), prevê que as sanções serão aplicadas somente após esgotados os
recursos.
A Resolução CONTRAN no 619/16, por sua vez, dispõe em
seu artigo 17 que somente depois de esgotados os recursos, as penalidades
aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH.
Nesse sentido, confira-se as seguintes ementas:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - CNH - Lançamento
de pontuação relativa a infração de trânsito no prontuário do
impetrante antes do trânsito em julgado administrativo -
Irregularidade da conduta administrativa, nos termos dos
artigos 290, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro e 17 da Resolução CONTRAN 619/16 Recurso
provido. (AC 1002960-20.2018.8.26.0053; Relator (a): Alien
de Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/07/2018)
Mandado de Segurança - Trânsito - inscrição de pontuação
em prontuário anteriormente à existência de decisão
definitiva em processo administrativo - Descabimento de tal
proceder, eis que caracterizador de verdadeira antecipação
de penalidade Inteligência do art. 290, parágrafo único do
CTB e do art. 6o da Resolução Contran no 182/2005
vilipêndio ao devido processo legal, segurança jurídica,
ampla defesa e à presunção de inocência - Precedentes em
casos análogos Reexame necessário desprovido (RN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040360-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.430 - mms
6
1050032-37.2017.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles;
12a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
04/06/2018).
Portanto, a aplicação da penalidade (cassação do direito de
dirigir) no prontuário da apelante, é legítima, à vista do encerramento da
instância administrativa.
Com efeito, inexiste nos autos, qualquer documento que
comprove a violação do direito de defesa afirmado pela impetrante.
Ao revés, as cópias dos atos processuais atinentes ao Processo
Administrativo no 265/2019, trazidas às fls. 58/76, demonstram que ela foi
notificada da autuação, bem como de todas as fases do procedimento
administrativo, deixando transcorrer, in albis, o prazo que dispunha para
oferta de defesa e recurso (fls. 62, 70, 73).
Com o esgotamento da via administrativa, estava legitimada a
autoridade de trânsito lançar a penalidade no RENACH da condutora (fls.
73 e 75, 77).
Anoto, ainda, que a impetrante é reincidente, conforme se
verifica do processo administrativo 479/2019 (fls. 77/85).
Com efeito, além de haver prova do envio das notificações
(fls. 65, 67, 68, 69, 71, 72, 80, 84, 85), e constar nos autos o mesmo
endereço cadastrado no sistema (fls. 01, 09), pesa também a resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040360-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.430 - mms
7
CONTRAN n.o 622/16, que estabelece o sistema de notificação eletrônica.
Dito isso, se não houve equívoco ou erro do Detran ao enviar
as notificações no curso do processo administrativo, entende-se que as
mesmas foram encaminhadas para o endereço correto.
Ressalte-se que a prova é inteiramente da impetrante, e a
ampliação probatória, no caso, é inadequada frente a estreita via do
mandado de segurança.
A propósito do tema:
Apelação. Mandado de segurança. CNH. Cassação do direito
de dirigir. Impetrante que conduz veículo automotor durante
o período de suspensão. Alegação de ausência de notificação
do cometimento da infração de trânsito. Informações da
autoridade coatora, contudo, que evidenciam o exercício do
contraditório e da ampla defesa, tempestivamente, na esfera
administrativa, em inequívoca ciência da autuação
administrativa. Ausência de direito líquido e certo
merecedor de proteção. Inexistência de mácula no processo
administrativo instaurado para a imposição da cassação do
direito de dirigir. Sentença denegatória da segurança
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1012738-82.2016.8.26.0344; Relator (a): Oswaldo Luiz
Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro
de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/09/2017; Data de Registro: 27/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040360-34.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.430 - mms
8
Nesta esteira, aliás, frisa-se que os atos administrativos gozam
de atributos especiais, dentre os quais o da legitimidade que somente pode
ser desconstituído mediante prova.
Nessa linha, porque não demonstrada a atuação abusiva ou
ilegal do órgão de trânsito requerido, e sendo ônus exclusivamente da
autora a comprovação documental, mediante prova pré-constituída, do
direito invocado em sede de ação mandamental, tem-se que a denegação da
segurança era a única medida cabível para a hipótese em testilha.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)